Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0712130-68.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: TIAGO SILVA DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa (ID 33912196), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator